Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE NÃO SUSCITA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONTRATO DE GAVETA. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. LEALDADE DEMONSTRADA. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSBILIDADE. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RISCO ASSUMIDO PELO CEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à interposição adesiva de recurso é possível somente quando a parte, embora tenha aceitado inicialmente a decisão judicial, é intimada para apresentar contrarrazões ao recurso independente da outra parte, momento em que passa a ter interesse em se insurgir contra o provimento jurisdicional.
2. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes
3. É incabível a rescisão de contrato particular de cessão de direitos sobre a propriedade de imóvel financiado, denominado contrato de gaveta, em razão do descumprimento de cláusula contratual, a qual imputava à cessionária a obrigação de pagamento das parcelas junto ao banco financiador, quando válida a transferência do imóvel para terceiro, cuja boa-fé se presume, resolvendo-se eventual inadimplemento contratual em perdas e danos.
4. No caso em exame, conquanto o nome do autor tenha sido incluído em cadastro de inadimplentes, em razão do atrasado no pagamento das parcelas do financiamento pela cessionária, as peculiaridades fáticas impedem a responsabilização da ré apelante por eventuais danos de ordem moral suportados pelo autor. 4.1. Apesar dos aborrecimentos experimentados pelo autor, inexiste abalo desproporcional à honra, suficiente para configurar o dano moral alegado.
5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido em parte e, nesta extensão, provido.